Tribunal: TJES
Processo: 0009880-81.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009880-81.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: GILMAR BELLO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES DO SEGURADO. PROVA UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916), “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e está obrigado a reparar o dano que causou;

2. Ademais,
“[...]A partir da regra de distribuição estática, o art. 373 do CPC estabelece que o ônus probatório incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.[...]” (REsp n. 2.150.776/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

3. O boletim de ocorrências acostado aos autos traduz documento lavrado por agentes públicos externando suas análises conclusivas acerca do evento narrado, mas sim meras declarações do condutor do veículo segurado pela apelante, denotando que trata-se de elemento probante produzido unilateralmente que não tem o condão de afiançar a pretensão autoral.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0009880-81.2019.8.08.0024

Apelante:

Banestes Seguros S/A

Apelado:

Gilmar Bello

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de reparação por danos materiais ajuizada por Banestes Seguros S/A contra Gilmar Bello, julgou improcedentes os pedidos iniciais. (fls. 108/110v, integrada pelo ato ID. 11816414)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que, ao contrário do que entendeu a magistrada singular,
“[...]o Boletim de Ocorrência feito por autoridade policial possui o caráter de ato administrativo e goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), cujo lastro probatório só pode ser descaracterizado por prova contrária robusta[...]”
, bem como que
“[...]por ser proprietário do veículo que se envolveu no acidente de forma culposa, atrai-se a [...] responsabilidade objetiva[...]”
do apelado. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado
“[...]ao pagamento da quantia de R$ 20.970,15 (vinte mil, novecentos e setenta reais e quinze centavos), a título de danos materiais pelos prejuízos gerados pelo acidente o qual deram causa, valor a ser atualizado monetariamente e com aplicação de juros moratórios.”
(ID. 11816416)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO:- 27/05/2025

RELATÓRIO

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de reparação por danos materiais ajuizada por Banestes Seguros S/A contra Gilmar Bello, julgou improcedentes os pedidos iniciais. (fls. 108/110v, integrada pelo ato ID. 11816414)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que, ao contrário do que entendeu a magistrada singular, “
[...]o Boletim de Ocorrência feito por autoridade policial possui o caráter de ato administrativo e goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), cujo lastro probatório só pode ser descaracterizado por prova contrária robusta[...]”
, bem como que “
[...]por ser proprietário do veículo que se envolveu no acidente de forma culposa, atrai-se a [...] responsabilidade objetiva[...]”
do apelado. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado “
[...]ao pagamento da quantia de R$ 20.970,15 (vinte mil, novecentos e setenta reais e quinze centavos), a título de danos materiais pelos prejuízos gerados pelo acidente o qual deram causa, valor a ser atualizado monetariamente e com aplicação de juros moratórios.”
(ID. 11816416)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2025.

*

O SR. ADVOGADO IGOR GUIMARÃES:-

Boa tarde, Excelência. Em primeiro lugar gostaria de começar desejando uma boa tarde a todos os presentes, e cumprimentar Vossas Excelências na pessoa da Desembargadora Relatora, doutora Janete.

O caso em análise, trata-se de uma ação de reparação por danos materiais movida pelo Banestes Seguros, em face do senhor Gilmar Bello. E na hipótese, o objeto da lide, é a responsabilidade do requerido por um acidente automobilístico ocorrido em novembro de 2017.

No dia em questão, o requerido, enquanto conduzia seu automóvel, foi responsável por danos causados ao segurado do requerente. Na análise fática, temos que o requerido, com a intenção de cruzar a rodovia BR-262, realizou uma manobra sem observar o fluxo de veículos da via principal e, em razão dessa imprudência, abarroou lateralmente o veículo segurado desta Apelante.

Após o acidente, o segurado promoveu o devido processo de sinistro e, a partir da análise dos fatos e das provas existentes, esta Apelante liberou os valores para o conserto do veículo segurado. Em sequência, depois de ter sido devidamente quitado o valor da apólice, a Apelante tentou entrar em contato com o requerido, sem qualquer sucesso, ajuizou essa lide de uma ação regressiva.

Essa lide foi devidamente instruída com os documentos relativos ao processo sinistro, com fotos, com boletim de ocorrência, e com toda a narrativa do contexto fático daquele dia.

Entretanto, apesar do vasto acervo provatório juntado aos autos, o douto Juízo de Piso entendeu pela improcedência dos pedidos autorais em razão da suposta ausência de comprovação dos fatos, e da responsabilidade do requerido.

Sendo assim, inconformada, essa Apelante interpôs o presente recurso de Apelação, tendo em vista que, data vênia, o Juízo de Piso não realizou a devida análise do contexto do acervo probatório.

E aqui nós temos três questões importantes para análise. Em primeiro lugar, a Apelante promoveu a juntada de boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no qual constam todas as informações, do veículo abarroado, do veículo que causou o acidente e todos os dados. Além disso, o boletim de ocorrência, em razão de ser um documento lavrado por autoridade Policial, possui caráter de ato administrativo e goza de presunção relativa de veracidade, e em momento algum foi contraposto por outras provas existentes nos autos.

O requerido, ora Apelado, não juntou qualquer prova que desconstituísse o direito desta Apelante.

Além disso, por se tratar de uma prova com presunção relativa, o acervo probatório foi acompanhado por outros documentos, que é o segundo tópico importante, que são as fotos do acidente.

Analisando essas fotos, verifica-se que o veículo segurado dessa Apelante, que dirigia na via principal da Rodovia 262, foi abarroado lateralmente, numa área onde se trata de baixa velocidade e com ampla visibilidade. Sendo assim, tendo sido abarroado lateralmente, por consequência lógica dos fatos, quem atingiu foi o responsável.

Principalmente porque o nosso Código de Trânsito Brasileiro afirma que quem está vindo de uma via secundária, tem que tomar cuidado com o trânsito da via principal. E a gente está falando de uma rodovia, uma rodovia que não possui sinal.

O veículo segurado desta Apelante, estava transitando normalmente na via, quando foi surpreendido por um outro motorista fazendo uma manobra imprudente. Então, junto com o boletim de ocorrência, corrobora os fatos.

Sem falar que, em sede de defesa, esse Apelado utilizou-se apenas de argumentações genéricas. Não juntou qualquer prova hábil a desconstituir o direito desse Apelante. Além disso, confessou a ocorrência do acidente, limitando-se a falar que não sabia exatamente os fatos, porque não era o condutor. A condutora era sua filha, seria apenas o proprietário. E, inclusive, ele fez uma observação interessante. Falou que a filha dele, enquanto estava se preparando para fazer a manobra de cruzamento da rodovia, não visualizou nenhum veículo e, do nada, o carro apareceu na frente dela. Isso não é razoável.

Como eu falei, é uma rodovia, o tráfego é constante. Não é possível falar que, em um trecho de alta visibilidade e de baixa velocidade, você, do nada, aparece um carro e você colide com ele.

Então, Excelências, essas eram as razões que eu gostaria de apresentar. Está evidente que o veículo apelado foi o responsável pelo acidente automobilístico, e que ele deve, sim, ser responsabilizado pelos danos causados em virtude da sua imprudência, e negligência enquanto trafegava.

Portanto, eu solicito, por gentileza, seja conhecido o processo e dado provimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Presidente, diante da sustentação oral do ilustre advogado, vou pedir o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:17/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos autos da ação de reparação por danos materiais ajuizada por Banestes Seguros S/A contra Gilmar Bello. (fls. 108/110v, integrada pelo ato ID. 11816414)

O apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que, ao contrário do que entendeu a magistrada singular,
“[...]o Boletim de Ocorrência feito por autoridade policial possui o caráter de ato administrativo e goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), cujo lastro probatório só pode ser descaracterizado por prova contrária robusta[...]”
, bem como que
“[...]por ser proprietário do veículo que se envolveu no acidente de forma culposa, atrai-se a [...] responsabilidade objetiva[...]”
do apelado. (ID. 11816416)

Pois bem. De acordo com
os artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916), “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e está obrigado a reparar o dano que causou.

Ademais, como se sabe,
“[...]A partir da regra de distribuição estática, o art. 373 do CPC estabelece que o ônus probatório incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.[...]” (REsp n. 2.150.776/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

No caso vertente, como bem ressaltado pela Julgadora singular, a não ser o boletim de ocorrências,
“[...]Inexiste qualquer outra prova substancial capaz de comprovar a dinâmica do acidente em questão.”

Nem se diga que o boletim de ocorrências acostado aos autos possui presunção de veracidade,
pois não se trata de documento lavrado por agentes públicos externando suas análises conclusivas acerca do evento narrado, mas sim meras declarações do condutor do veículo segurado pela apelante, denotando que trata-se de elemento probante produzido unilateralmente que não tem o condão de afiançar a pretensão autoral.

A propósito, a jurisprudência deste sodalício:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FURTO DE BICICLETA – IMÓVEL ALUGADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Os danos materiais não são presumidos, incumbindo ao autor da demanda a produção da prova do efetivo prejuízo, desde que cabalmente demonstrada nos autos a diminuição de seu patrimônio.

2 - In casu, a mera juntada do recibo feito à mão, em folha de papel sem timbre, bem como o boletim de ocorrência que reproduz declaração unilateral por parte da Autora, não constituem comprovação idônea a ensejar a indenização, não havendo prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

3 - A Autora/Apelante sequer traz aos autos qualquer comprovação de que o bem móvel foi efetivamente furtado pelo filho da Apelada, à época dos fatos, menor de idade, de modo a responsabilizá-la pelo ato, o que impede a configuração do liame causal entre a conduta supostamente perpetrada e o dano, à exceção de suas próprias declarações.

4 - Recurso improvido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 0011133-75.2017.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Aug/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COLISÃO EM ÁREA PARTICULAR. APLICAÇÃO DE NORMA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste prova de que a colisão narrada na exordial ocorreu por atitude do preposto da apelante, tampouco se o acidente aconteceu na forma descrita.

2. A sentença de origem baseou-se no Boletim de Ocorrência para identificar a ocorrência do acidente, entretanto, trata-se de documento produzido unilateralmente, não sendo meio de prova contundente a fim de atribuir eventual responsabilidade para o evento em voga.

3. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da apelada, ora autora nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Não há descrição acerca da dinâmica do acidente, inexistem provas documentais atestando que houve a colisão entre os veículos das partes, além de não ter sido realizada nem sequer oitiva de testemunhas que poderiam narrar e esclarecer o fato, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, ante a ausência do nexo de causalidade.

5. Recurso conhecido e provido.” (TJES,APELAÇÃO CÍVEL Número: 0007038-72.2016.8.08.0012, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Jul/2024)

Deve-se ressaltar que não há que se falar em confissão por parte do apelado, na medida em que não estava conduzindo o veículo no momento do acidente e afirmou categoricamente na contestação que
“[...]nada pode esclarecer sobre os fatos[...]”
e atribui culpa, por eventualidade, ao condutor segurado do apelante, sendo certo, ademais, que a jurisprudência do e. STJ reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do automóvel, desde que comprovada a responsabilidade do condutor
(AgInt no AREsp 2681739/SP)
, o que não se verifica no caso dos autos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois fixados no limite máximo na origem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos autos da ação de reparação por danos materiais ajuizada por Banestes Seguros S/A contra Gilmar Bello. (fls. 108/110v, integrada pelo ato ID. 11816414)

O apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que, ao contrário do que entendeu a magistrada singular,
“[...]o Boletim de Ocorrência feito por autoridade policial possui o caráter de ato administrativo e goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), cujo lastro probatório só pode ser descaracterizado por prova contrária robusta[...]”
, bem como que
“[...]por ser proprietário do veículo que se envolveu no acidente de forma culposa, atrai-se a [...] responsabilidade objetiva[...]”
do apelado. (ID. 11816416)

Pois bem. De acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916), “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e está obrigado a reparar o dano que causou.

Ademais, como se sabe,
“[...]A partir da regra de distribuição estática, o art. 373 do CPC estabelece que o ônus probatório incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.[...]” (REsp n. 2.150.776/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

No caso vertente, como bem ressaltado pela Julgadora singular, a não ser o boletim de ocorrências,
“[...]Inexiste qualquer outra prova substancial capaz de comprovar a dinâmica do acidente em questão.”

Nem se diga que o boletim de ocorrências acostado aos autos possui presunção de veracidade, pois não se trata de documento lavrado por agentes públicos externando suas análises conclusivas acerca do evento narrado, mas sim meras declarações do condutor do veículo segurado pela apelante, denotando que trata-se de elemento probante produzido unilateralmente que não tem o condão de afiançar a pretensão autoral.

A propósito, a jurisprudência deste sodalício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FURTO DE BICICLETA – IMÓVEL ALUGADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Os danos materiais não são presumidos, incumbindo ao autor da demanda a produção da prova do efetivo prejuízo, desde que cabalmente demonstrada nos autos a diminuição de seu patrimônio.

2 - In casu, a mera juntada do recibo feito à mão, em folha de papel sem timbre, bem como o boletim de ocorrência que reproduz declaração unilateral por parte da Autora, não constituem comprovação idônea a ensejar a indenização, não havendo prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

3 - A Autora/Apelante sequer traz aos autos qualquer comprovação de que o bem móvel foi efetivamente furtado pelo filho da Apelada, à época dos fatos, menor de idade, de modo a responsabilizá-la pelo ato, o que impede a configuração do liame causal entre a conduta supostamente perpetrada e o dano, à exceção de suas próprias declarações.

4 - Recurso improvido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 0011133-75.2017.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Aug/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COLISÃO EM ÁREA PARTICULAR. APLICAÇÃO DE NORMA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste prova de que a colisão narrada na exordial ocorreu por atitude do preposto da apelante, tampouco se o acidente aconteceu na forma descrita.

2. A sentença de origem baseou-se no Boletim de Ocorrência para identificar a ocorrência do acidente, entretanto, trata-se de documento produzido unilateralmente, não sendo meio de prova contundente a fim de atribuir eventual responsabilidade para o evento em voga.

3. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da apelada, ora autora nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Não há descrição acerca da dinâmica do acidente, inexistem provas documentais atestando que houve a colisão entre os veículos das partes, além de não ter sido realizada nem sequer oitiva de testemunhas que poderiam narrar e esclarecer o fato, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, ante a ausência do nexo de causalidade.

5. Recurso conhecido e provido.” (TJES,APELAÇÃO CÍVEL Número: 0007038-72.2016.8.08.0012, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Jul/2024)

Deve-se ressaltar que não há que se falar em confissão por parte do apelado, na medida em que não estava conduzindo o veículo no momento do acidente e afirmou categoricamente na contestação que
“[...]nada pode esclarecer sobre os fatos[...]”
e atribui culpa, por eventualidade, ao condutor segurado do apelante, sendo certo, ademais, que a jurisprudência do e. STJ reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do automóvel, desde que comprovada a responsabilidade do condutor
(AgInt no AREsp 2681739/SP)
, o que não se verifica no caso dos autos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois fixados no limite máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.